Tribunal: TJES
Processo: 5019750-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019750-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALZIRA MORAES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por ALZIRA MORAES em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A alegando que no dia 4 de fevereiro de 2022 abriu uma conta corrente junto ao promovido para receber sua aposentadoria, porém, no mês seguinte constatou desconto em seu benefício referente a anuidade de cartão de crédito (R$ 48,79) e desconto referente a seguro (R$ 32,45), o que não contratou, ocasião em que se dirigiu até uma agência do promovido para solicitar o cancelamento do cartão e do seguro, mas um preposto do promovido encerrou sua conta, impossibilitando o recebimento de sua aposentadoria por dois meses.

Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contestação, o promovido arguiu preliminar de incompetência territorial. No mérito, pugna pela improcedência da demanda (ID 16298328).

Em sede de

sentença (ID 3866518) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3866522),

almejando que fosse acolhida a preliminar de falta de interesse de agir e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda, subsidiariamente, que fosse reduzido o quantum indenizatório
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3866533). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão restou constatado nos autos que o direito básico de informação não foi assegurado à consumidora
in casu
, eis que sua conta corrente foi encerrada sem o esclarecimento necessário, tanto que somente tomou conhecimento do encerramento quando tentou receber sua aposentadoria, e por esse motivo foi causado dano à promovente ante a impossibilidade de recebimento de sua aposentadoria por dois meses, até abertura de nova conta em outro banco.

Assim sendo, verifica-se no presente caso, que o mau atendimento dos prepostos do promovido e a ausência de informação clara e precisa para a consumidora configura falha do promovido na prestação dos serviços (artigo 14, I, II e III do CDC), sendo o dano moral reconhecido no caso em apreço por conta do prejuízo causado à subsistência da promovente por dois meses em razão de descaso dos prepostos do banco com a consumidora (idosa e aposentada).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)